Tribunal: TJDFT
Processo: 0730461-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0730461-10.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JORGE LUIS DE SOUZA LOBATO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Jorge Luís de Souza Lobato contra suposto ato ilegal praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Informa o Impetrante que é servidor público deste Tribunal e está sofrendo descontos desarrazoados e desproporcionais em sua folha de pagamento. Esclarece que, em razão de faltas injustificadas, as retenções superaram 40% (quarenta por cento) da sua remuneração bruta. Relata que houve o desconto de R$ 5.651,69 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos) e R$ 8.152,15 (oito mil, cento e cinquenta e dois reais e quinze centavos), nos meses de agosto e setembro do corrente ano, respectivamente, e há previsão de lançamento de R$ 3.958,63 (três mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos) para o mês de outubro de 2021. Sustenta violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade, porquanto o art. 46 da Lei 8.112/80 permite o desconto de 10% (dez por cento) da remuneração do servidor a título de reposição ao erário. Argumenta que estão presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada, isto é, o perigo da demora, em razão da natureza alimentar da verba, e a plausibilidade do direito alegado, em virtude da limitação legal dos descontos realizados em folha de pagamento. Pugna pela concessão de liminar “para que a Administração Pública se limite a descontar no pagamento do impetrante o montante máximo de 10% sob o valor bruto da remuneração, a contar já do pagamento de setembro de 2021”, e, caso já tenha ocorrido a retenção, que seja realizada a devolução no mês corrente. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada, de modo a limitar os descontos a 10% (dez por cento) da remuneração do servidor. Custas recolhidas (Id. 29230110). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. No caso, pugna o Impetrante pela concessão de liminar, “para que a Administração Pública se limite a descontar no pagamento do impetrante o montante máximo de 10% sob o valor bruto da remuneração, a contar já do pagamento de setembro de 2021”, e, caso já tenha ocorrido a retenção, que seja realizada a devolução no mês corrente. Em abono à pretensão, sustenta, em suma, que a reposição ao erário em razão das faltas injustificadas pode ser realizada em parcelas mensais não superiores a 10% (dez por cento) da remuneração bruta, consoante o art. 46 da Lei 8.112/90. Sustenta que os descontos realizados em sua folha de pagamento violam os princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada. A remuneração do servidor público consiste em contraprestação pecuniária pela disponibilização de serviços à Administração Pública, sendo composta pelo vencimento e vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Em razão do seu caráter alimentar, o ordenamento jurídico dá proteção à remuneração e veda qualquer tipo de desconto, salvo se decorrente de lei ou mandado judicial (art. 45 da Lei 8.112/90). No caso em espécie, é incontroverso que os descontos na remuneração do Impetrante foram realizados para compensar as falta injustificadas, consoante autorização dada pelo art. 44 Lei 8.112/90, in verbis: “Art. 44. O servidor perderá: I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado; (Redação dada pela Lei no 9.527, de 10.12.97) II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o art. 97, e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês subseqüente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata. (Redação dada pela Lei no 9.527, de 10.12.97) Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício.” Assim, a Lei 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais afasta o recebimento de remuneração no caso de faltas injustificadas (inciso I) ou ausências decorrentes de atrasos ou saídas antecipadas (inciso II), por não ser devida a contraprestação pelo serviço não realizado ou sua disponibilização ao órgão público. Da mesma forma, o art. 116, X, da Lei 8.112/90 impõe a assiduidade do servidor público, que deve justificar eventual falta ao serviço, sob pena de descontos da remuneração atinente aos dias ausentes. Feita essa breve análise, enfatizo que a jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça orienta que o desconto em razão de falta injustificada deve ser precedido, em regra, de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. Ocorre que, malgrado seja a regra, no caso inexiste discussão sobre a ausência injustificada do servidor, o que dispensa a instauração do respectivo procedimento administrativo. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. FALTA INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO. DESCONTO NO CONTRACHEQUE. POSSIBILIDADE. 1 - Em consonância com o artigo 115 da Lei Complementar 840 de 23/12/2011, deixando de ser feita a necessária compensação das faltas, desde que justificada, perde o servidor a remuneração dos dias em que faltar injustificadamente. 2 - Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, desnecessária a instauração de processo administrativo para se proceder ao desconto do salário dos dias não trabalhados no caso em apreço, uma vez já demonstrada a falta injustificada. 3 - Recurso não provido”. (Acórdão 895251, 20140111705476APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/9/2015, publicado no DJE: 5/10/2015. Pág.: 221) Deve-se destacar, ainda, que o art. 46 da Lei 8112/90[1] é dirigido às hipóteses de restituição de valores recebidos indevidamente pelo servidor ao erário, o que não se amolda ao caso em análise. Ora, não se trata de reposição ao erário, mas sim de desconto da remuneração dos dias não trabalhados. Os princípios da indisponibilidade do interesse público e moralidade administrativa obrigam o Administrador a descontar os dias não trabalhados, sob pena de enriquecimento ilícito do servidor em prejuízo ao erário. Na espécie, destaco que o servidor sequer questiona as faltas injustificadas e não apresenta razão para a ausência ao serviço, o que justifica os descontos dos dias não trabalhados. A adoção do entendimento defendido pelo Impetrante (limitação a 10% dos vencimentos brutos) impõe à Administração Pública remunerar sem a contraprestação devida. Por fim, o art. 46, §2°, da Lei 8.112/82 autoriza a devolução integral dos valores recebidos indevidamente pelo servidor no mês seguinte ao seu recebimento, afastando o parcelamento. Falta ao Impetrante direito líquido e certo a amparar o seu pleito. Ante o exposto, indefiro a liminar. Notifique-se, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/09, o ilustre Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Dê-se ciência à Advocacia Geral da União, enviando-lhe cópia da petição inicial e desta decisão, para que ingresse no feito, caso queira. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. [1] Art. 46. As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 1994, serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento, no prazo máximo de trinta dias, podendo ser parceladas, a pedido do interessado. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.225-45, de 4.9.2001) § 1o O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a dez por cento da remuneração, provento ou pensão. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.225-45, de 4.9.2001) § 2o Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita imediatamente, em uma única parcela. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.225-45, de 4.9.2001) § 3o Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento a decisão liminar, a tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida, serão eles atualizados até a data da reposição. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.225-45, de 4.9.2001) Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora